Tribunal: TJSP
Processo: 2070789-58.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
TUTELA RECURSAL - Decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, ante a ausência de garantia do Juízo - Recurso que não atacou de forma específica as razões de decidir, notadamente a questão sobre a não garantia do Juízo, evidenciando falta de impugnação ao fundamento da decisão hostilizada (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Execução que se dá nos limites em que se

Ementa:
TUTELA RECURSAL - Decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, ante a ausência de garantia do Juízo - Recurso que não atacou de forma específica as razões de decidir, notadamente a questão sobre a não garantia do Juízo, evidenciando falta de impugnação ao fundamento da decisão hostilizada (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Execução que se dá nos limites em que se constituiu a coisa julgada, tendo sido reconhecido que o portador do cheque tem direito ao valor nele expressado - Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que não se presta a impugnar alegadas nulidades que teriam ocorrido em sede recursal - Ademais, trata-se de segundo recurso interposto visando tratar da mesma questão sobre cerceamento de defesa - Violação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais - Ausência de cerceamento de defesa nos autos do cumprimento de sentença, dado que a executada foi intimada pessoalmente para pagamento, apresentou impugnação, foi dada a oportunidade para a recorrente se manifestar sobre a juntada de novos documentos e também admitido que as partes falem se pretendem produzir outras provas - Agravo de Instrumento desprovido e embargos de declaração rejeitados.